Tribunal: TJES
Processo: 5000692-80.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000692-80.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GONÇALVES JUNIOR DA SILVA
AGRAVADO: SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÕES FONSECA - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000692-80.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GONÇALVES JUNIOR DA SILVA

AGRAVADO: SAMARCO MINERAÇÃO S.A., FUNDAÇÃO RENOVA, VALE S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: PARAGUASSU PENHA MONJARDIM - ES16793-A
Advogado do(a) AGRAVADO: RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARÃES - ES8544-A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
GONÇALVES JUNIOR DA SILVA
contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Juízo de Serra, ES, Comarca da Capital que, nos autos de uma ação ordinária, indeferiu a liminar requerida pelo autor deste agravo.

Narra o Agravante que é Proprietário de Barco e Pescador, há mais de 15 (quinze) anos, possuindo Carteira de Pescador Profissional RGP nº 0013131, SEAP/PR – Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República, emitida em 23/09/2004), bem como, ainda, possui registro de Pescador junto a Marinha do Brasil sob inscrição nº 341P2002004618, concedida em 18/05/2015.

Relata que as recorridas teriam se responsabilizado pelo desastre ocorrido em 05.11.2015, ocorrido na cidade de Mariana, MG, e, por conseguinte, teriam nos autos da Ação Civil Pública tombada sob Processo nº 0069758-61.2015.4.01.3400 (e, também, Processo nº 0023863-07.2016.4.01.3800), em síntese, assumido obrigações emergenciais e transitórias referentes ao pagamento mensal de auxílio – subsistência, compreendendo salário-mínimo, acréscimo de 20% e cesta básica, conforme verifica-se na Cláusula Segunda de referido Termo.

Todavia, prossegue, em que pese todos os esforços do recorrente para receber o auxílio de forma administrativa, consigna que não estaria logrando êxito em tal intento com as recorridas, já que não ultrapassa a fase de cadastro, razão pela qual ingressou com competente Ação Judicial com pedido de Tutela de Urgência para receber o auxílio, mas, como já narrado, teve seu pleito de Tutela de Urgência indeferido, o que gerou a interposição deste recurso.

Narra que a Magistrada de Primeiro Grau, além de indeferir o pedido de Tutela de Urgência, teria deixado de designar Audiência de Justificação Prévia, a qual, segundo entende, seria capaz de, com sua realização, levar o autor deste instrumento
a comprovar, de plano, o que alega.

Aduz, ainda, que a MM. Juíza teria deixado de realizar, inclusive, Audiência de Conciliação e Mediação, mesmo havendo implantação de Núcleo de Conciliação e Mediação na Comarca de origem (CEJUSC), desde a data de 18/06/2018.

Expõe que consta documentalmente comprovado e demonstrado nestes autos que o Agravante é Pescador, exercendo a atividade de pesca há aproximadamente 15 (quinze) anos, de onde extrai seu sustento e de sua Família, bem como, ainda, arca com todas as despesas naturais de consumo, sobrevivência e pagamento de suas dívidas. Todavia, desde a data do Desastre/Dano Ambiental em comento (05/11/2015), já assumido pelas Agravadas, o Agravante, assim como o meio ambiente, também, vem sofrendo dano de elevada monta, vindo. Segundo afirma, a ter um impacto negativo em suas finanças na razão superior a 75% (Setenta e cinco por cento) de seus rendimentos alcançados antes do referido Desastre/Dano Ambiental.

Entende comprovados os elementos para deferimento da tutela de urgência e, por isso, pugna para que:

1)
seja pago
auxílio ao Autor, na quantia de
02 (dois)
salários-mínimos
, haja vista a qualidade de Pescador e proprietário de barco;

2)
acréscimo de 20% (vinte por cento)
por cento em relação ao filho;
acréscimo de + (mais) 20% (vinte por cento)
em relação à companheira;

3)
01 (uma) cesta básica, mensal
, em valor correspondente ao divulgado mensalmente pelo DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio – Econômicos, do Estado do Espírito Santo.

Eventualmente, pugna para que seja determinado que a Magistrada marque audiência de justificação prévia.

Baseado no exposto, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como pelo conhecimento e provimento do presente.

Decisão indeferindo o pleiteado efeito proferida no ID n. 1010518.

Em sede de resposta a recorrida pugna pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória(ES), 08 de outubro de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 50000692-80.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: GONÇALVES JUNIOR DA SILVA

AGRAVADO
S
: SAMARCO MINERAÇÃO S/A. e FUNDAÇÃO RENOVA E VALE S/A.

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO.

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
GONÇALVES JUNIOR DA SILVA
contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Juízo de Serra, ES, Comarca da Capital que, nos autos de uma ação ordinária, indeferiu a liminar requerida pelo autor deste agravo.

Narra o Agravante que é Proprietário de Barco e Pescador, há mais de 15 (quinze) anos, possuindo Carteira de Pescador Profissional RGP nº 0013131, SEAP/PR – Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República, emitida em 23/09/2004), bem como, ainda, possui registro de Pescador junto a Marinha do Brasil sob inscrição nº 341P2002004618, concedida em 18/05/2015.

Relata que as recorridas teriam se responsabilizado pelo desastre ocorrido em 05.11.2015, ocorrido na cidade de Mariana, MG, e, por conseguinte, teriam nos autos da Ação Civil Pública tombada sob Processo nº 0069758-61.2015.4.01.3400 (e, também, Processo nº 0023863-07.2016.4.01.3800), em síntese, assumido obrigações emergenciais e transitórias referentes ao pagamento mensal de auxílio – subsistência, compreendendo salário-mínimo, acréscimo de 20% e cesta básica, conforme verifica-se na Cláusula Segunda de referido Termo.

Todavia, prossegue, em que pese todos os esforços do recorrente para receber o auxílio de forma administrativa, consigna que não estaria logrando êxito em tal intento com as recorridas, já que não ultrapassa a fase de cadastro, razão pela qual ingressou com competente Ação Judicial com pedido de Tutela de Urgência para receber o auxílio, mas, como já narrado, teve seu pleito de Tutela de Urgência indeferido, o que gerou a interposição deste recurso.

Narra que a Magistrada de Primeiro Grau, além de indeferir o pedido de Tutela de Urgência, teria deixado de designar Audiência de Justificação Prévia, a qual, segundo entende, seria capaz de, com sua realização, levar o autor deste instrumento
a comprovar, de plano, o que alega.

Aduz, ainda, que a MM. Juíza teria deixado de realizar, inclusive, Audiência de Conciliação e Mediação, mesmo havendo implantação de Núcleo de Conciliação e Mediação na Comarca de origem (CEJUSC), desde a data de 18/06/2018.

Expõe que consta documentalmente comprovado e demonstrado nestes autos que o Agravante é Pescador, exercendo a atividade de pesca há aproximadamente 15 (quinze) anos, de onde extrai seu sustento e de sua Família, bem como, ainda, arca com todas as despesas naturais de consumo, sobrevivência e pagamento de suas dívidas. Todavia, desde a data do Desastre/Dano Ambiental em comento (05/11/2015), já assumido pelas Agravadas, o Agravante, assim como o meio ambiente, também, vem sofrendo dano de elevada monta, vindo. Segundo afirma, a ter um impacto negativo em suas finanças na razão superior a 75% (Setenta e cinco por cento) de seus rendimentos alcançados antes do referido Desastre/Dano Ambiental.

Entende comprovados os elementos para deferimento da tutela de urgência e, por isso, pugna para que:

1)
seja pago
auxílio ao Autor, na quantia de
02 (dois)
salários-mínimos
, haja vista a qualidade de Pescador e proprietário de barco;

2)
acréscimo de 20% (vinte por cento)
por cento em relação ao filho;
acréscimo de + (mais) 20% (vinte por cento)
em relação à companheira;

3)
01 (uma) cesta básica, mensal
, em valor correspondente ao divulgado mensalmente pelo DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio – Econômicos, do Estado do Espírito Santo.

Eventualmente, pugna para que seja determinado que a Magistrada marque audiência de justificação prévia.

Baseado no exposto, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como pelo conhecimento e provimento do presente.

Decisão indeferindo o pleiteado efeito proferida no ID n. 1010518.

Em sede de resposta a recorrida pugna pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

No caso, o agravante inicialmente pugna para que as agravadas promovam o pagamento do pensionamento acordado em Juízo por força do desastre na cidade de Mariana, MG.

Para tanto, alega que na qualidade de pescador, faria jus ao referido benefício, indicando, nestes autos, inclusive os valores que lhe deveriam ser pagos, da seguinte forma:

1)
seja pago
auxílio ao Autor, na quantia de
02 (dois)
salários-mínimos
, haja vista a qualidade de Pescador e proprietário de barco;

2)
acréscimo de 20% (vinte por cento)
por cento em relação ao filho;
acréscimo de + (mais) 20% (vinte por cento)
em relação à companheira;

3)
01 (uma) cesta básica, mensal
, em valor correspondente ao divulgado mensalmente pelo DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio – Econômicos, do Estado do Espírito Santo.

Como dito em sede de decisão preliminar, na situação posta, embora o dano em si seja incontroverso, nos termos registrados pelo "
decisum
" atacado, há necessidade de instrução probatória específica para apurar a área de atuação do autor deste instrumento, para fins de verificar se este faz jus ao beneficio requerido.

Além disso, o agravante declarou a renda pretendida, sem comprovar, todavia, que efetivamente a auferia o valor declarado com a pesca que afirma realizar, razão pela qual tal ponto também pende de esclarecimento em sede de instrução, dados que impedem, nesta fase, por si só, o deferimento liminar na situação posta, ante a ausência do "
fumus boni juris
".

A respeito, confira-se TJPB:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEMBRO DE CONSELHO TUTELAR. EXIGÊNCIA DE EXPERIÊNCIA COM CRIANÇAS OU ADOLESCENTES PELO PERÍODO DE DOIS ANOS EM INSTITUIÇÃO REGISTRADA NO CONSELHO. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. DESPICIENDA A ANÁLISE DO PERICULUM IN MORA. INDEFERIMENTO
.

–
Para se deferir pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo, necessária a existência concomitante dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora. Ausente um dos requisitos, o pedido há de ser indeferido.
Vistos, etc. (TJPB – ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00005451820198150000, - Não possui –, Relator DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ BENEVIDES, j. em 14-02-2020) (TJ-PB 00005451820198150000 PB, Relator: DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ BENEVIDES, Data de Julgamento: 14/02/2020)

Em relação a audiência de mediação, a Magistrada esclareceu que não obstante a implantação do Núcleo de Mediação (CEJUSC), referidas audiências, por ora, não estão sendo realizadas nas unidades cíveis.

Isso, de forma alguma, viola a ampla defesa do agravante, que, durante a instrução, pode apresentar as provas que pretende produzir.

Aliás, atualmente está sedimentado que “
A falta de designação da audiência prévia de conciliação, não gera, por si só, nulidade processual, além do que as partes podem transigir a qualquer tempo
”. (TJ-RJ – APL: 00254640420178190203, Relator: Des(a). JDS. DES. LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 14/04/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2021)

Sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROVIMENTO LIMINAR REQUERIDO. AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI JURIS
. INVIÁVEL DEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO. NULIDADE NÃO VERIFICADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora o dano em si, na situação em análise, seja incontroverso, nos termos registrados pelo
"decisum"
atacado, há necessidade de instrução probatória específica para apurar a área de atuação do autor deste instrumento, para fins de verificar se este faz
"jus
" ao beneficio requerido.

2. Além disso, o agravante declarou a renda pretendida, sem comprovar, todavia, que efetivamente auferia o valor declarado com a pesca que afirma realizar, razão pela qual tal ponto também pende de esclarecimento em sede de instrução, dados que impedem, nesta fase, por si só, o deferimento liminar na situação posta, ante a ausência do
"fumus boni juris
".

3. Para se deferir pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo, necessária a existência concomitante dos requisitos
"fumus boni iuris e periculum in mora"
. Ausente um dos requisitos, o pedido há de ser indeferido.

4. Em relação a ausência de audiência de mediação, no caso, em nosso sistema já foi definido que “
A falta de designação da audiência prévia de conciliação, não gera, por si só, nulidade processual, além do que as partes podem transigir a qualquer tempo
”. (TJ-RJ – APL: 00254640420178190203, Relator: Des(a). JDS. DES. LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 14/04/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2021)

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.